Tribunal: TJPA
Processo: 0810665-80.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810665-80.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALEXANDRE VAZ CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS DA RMB

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PERDA DO OBJETO. Em consulta realizada ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, HABEAS CORPUS Nº 623918 - PA (2020/0293983-4), depreende-se que deixou de existir o constrangimento ilegal alegado pelo impetrante, eis que, em decisão monocrática prolatada pelo Ministro Ribeiro Dantas, datada de 19/11/2020, foi concedida a ordem de ofício em favor do paciente para afastar as sanções impostas ao paciente pelo Juízo da Execução de Belém. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
ALEXANDRE VAZ CARVALHO,
contra ato do MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA.

Narra o impetrante que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, por ter-lhe sido determinada a instauração de procedimento administrativo para apuração de falta grave, regressão de regime (fechado) e supressão da pena cumprida no período de livramento, ante a ausência de previsão legal, em face de ter sido preso pelo cometimento de novo crime durante período de prova do livramento condicional, sendo este suspenso; que inexiste outra ordem de prisão em desfavor, junta documentos comprovando ter sido revogada a prisão preventiva no processo que apura novo crime, sendo-lhe aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (ID: 3892543).

Ao final, pugna pela concessão de liminar ante os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, para sustar a decisão de regressão cautelar, a instauração de procedimento disciplinar para apuração de falta grave e a supressão do período de livramento cumprido, pois ausente trânsito em julgado de condenação pelo crime em apuração, com expedição de Alvará Judicial e, no mérito, a confirmação da liminar apenas mantendo sustado o livramento condicional, até o encerramento da ação penal em curso deflagrada contra o paciente.

O presente feito foi distribuído à minha relatoria, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei as informações da autoridade coatora, bem como determinei que, após isso, fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º Grau para manifestação.

Em documento de ID
3909587
, o Juízo coator informou que, in verbis:

“ (...)
Senhor Desembargador,

Em resposta à solicitação de informações de Habeas Corpus acerca do paciente
ALEXANDRE VAZ CARVALHO,
noticio à V. Exa., preliminarmente, que o processo se encontra em fase de execução tramita no sistema SEEU desde 25.09.2018.

O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão da regressão para o regime fechado.

O paciente cumpre pena pela 13 anos e 10 meses de prisão em razão da condenação pela prática de dois crimes de roubo majorado.

No curso do livramento condicional, o paciente foi preso em flagrante.

Diante da informação de novos delitos no curso do livramento, este Juízo suspendeu o benefício e determinou a regressão cautelar do apenado para fins de apuração da falta grave praticada durante o cumprimento de pena.

Isto é, em razão da conduta do apenado (prática de novos crimes durante o livramento

condicional), duas providências foram tomadas:

A primeira diz respeito ao livramento condicional. A jurisprudência do STJ, conforme se vê na decisão atacada, tem entendido que a notícia de novo crime é suficiente para a suspensão do livramento condicional, só podendo este ser revogado quando do trânsito em julgado da condenação. Vale destacar que a regulamentação do livramento condicional está descrita no código penal, e não unicamente na LEP, não se fazendo necessário, portanto, que a suspensão do livramento pela prática de novo delito esteja previsto no rol de falta grave, a qual exige a conclusão do PAD, como equivocadamente alega a defesa. Assim foi feito. Assim, se mostra infundado o argumento de que o paciente deveria ter seu benefício restabelecido em razão da ausência de PAD. (...)

A segunda se refere à prática de falta grave prevista no art. 52 da LEP. A notícia de novo crime durante a execução penal justifica a regressão cautelar do apenado para fins de apuração da falta grave, e posteriormente, caso comprovada a prática da falta, a aplicação de penalidades. Considerando que o apenado, cometendo novo delito, praticou falta grave nos termos do art. 52 da LEP, este Juízo determinou sua regressão cautelar pelo prazo de 90 dias, e solicitou o PAD à SEAP. Assim, não se verifica coação ilegal, tendo em vista que este Juízo tem decidido de acordo com a lei e jurisprudência pacífica do STJ.

Atualmente o feito aguarda a manifestação da Defesa para conclusão do procedimento de suspensão do livramento e da falta grave.

São essas as informações que considero necessárias para V. julgamento.(...)”.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação (ID 3961873) de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, que opinou pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida, pela parcial concessão da ordem.

Após, os autos voltaram conclusos em 09/11/2020.

No dia 13/11/2020, o Ministro Ribeiro Dantas do Superior Tribunal de Justiça, através do Ofício nº 116416/2020- CPPE, requisitou-me informações para subsidiar o julgamento do HC 623918/PA em favor do referido paciente.

É o relatório. Decido.

VOTO

A Impetração sustentou que o Paciente
está sendo submetido a constrangimento ilegal, por ter- lhe sido determinada a instauração de procedimento administrativo para apuração de falta grave, regressão de regime (fechado) e supressão da pena cumprida no período de livramento, ante a ausência de previsão legal, em face de ter sido preso pelo cometimento de novo crime durante período de prova do livramento condicional, sendo este suspenso; que inexiste outra ordem de prisão em desfavor, junta documentos comprovando ter sido revogada a prisão preventiva no processo que apura novo crime, sendo- lhe aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (ID: 3892543).

Em consulta realizada ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça,
HABEAS CORPUS Nº 623918 - PA (2020/0293983-4)
, depreende-se que deixou de existir o constrangimento ilegal alegado pelo impetrante, eis que, em decisão monocrática prolatada pelo Ministro Ribeiro Dantas, datada de 19/11/2020, foi concedida a ordem de ofício em favor do paciente
para afastar as sanções impostas ao paciente pelo Juízo da Execução de Belém.

Extrai-se do teor da Decisão:

“HABEAS CORPUS Nº 623918 - PA (2020/0293983-4)

RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS

IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

FERNANDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - PA013537B

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE : ALEXANDRE VAZ CARVALHO (PRESO)

INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DECISÃO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALEXANDRE VAZ CARVALHO, em face de decisão monocrática proferida por Desembargador Relator, que indeferiu a liminar em writ originalmente apresentado no Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Consta dos autos que o paciente, em cumprimento de pena em livramento condicional, desde 18/8/2015, foi preso em flagrante em 29/8/2019 pela prática de novo delito. O Juízo da Execução suspendeu, por conseguinte, o benefício e o período de prova cumprido, determinando a regressão cautelar do reeducando ao regime fechado e a instauração de procedimento administrativo para apurar a falta grave.

Neste writ, a defesa alega constrangimento ilegal, uma vez que não há previsão legal para a regressão cautelar determinada pelo Juízo da Execução.

Requer, liminarmente, seja afastada a regressão cautelar de regime, a instauração de procedimento disciplinar para apuração de falta grave e a supressão do período de livramento cumprido. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, "mantendo unicamente sustado o livramento condicional até o encerramento da ação penal deflagrada em desfavor do paciente".

A liminar foi indeferida (e-STJ, fl. 59). Prestadas as informações (e-STJ, fls. 65- 68), o Ministério Público Federal opinou pela não admissão do habeas corpus, mas a concessão da ordem de ofício.

É o relatório.

Decido.

Dispõe a Súmula 691 do STF que não compete àquela Corte - nem, por analogia, a este Superior Tribunal - conhecer de habeas corpus contra decisão de relator que indefere pedido de liminar na origem.

Ressalva-se a aplicabilidade de referido verbete sumular quando o julgado se apresentar flagrantemente ilegal ou teratológico (AgRg no HC 285.647/CE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/8/2014; HC 284.999/SP Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 23/9/2014).

No caso, identifica-se a ocorrência de flagrante ilegalidade apta a superar a aplicação do referido verbete sumular, bem como a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.

Consoante se verifica dos autos, o Juízo da execução, diante da notícia do cometimento, pelo paciente, de novo delito, no curso da execução, suspendeu o benefício do livramento condicional, determinando, todavia, a regressão cautelar de regime e de instauração de procedimento administrativo para apuração de falta grave.

Ocorre que a jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que "a prática de fato definido como crime durante o livramento condicional tem consequências próprias previstas no Código Penal e na Lei de Execuções Penais, as quais não se confundem com os consectários legais da falta grave praticada por aquele que está inserto no sistema progressivo de cumprimento de pena" (REsp. 1.101.461/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 19/2/2013).

Com efeito, a decisão do Juízo das Execuções não foi proferida em sintonia com o entendimento desta Corte Superior sobre o tema:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. NOVO CRIME COMETIDO DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. REGRAS PRÓPRIAS. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA FALTA GRAVE. AFASTAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte, no exame de casos análogos, 'firmou entendimento no sentido de que a prática de fato definido como crime durante o livramento condicional tem regras próprias, previstas nos artigos 83 a 90 do Código Penal, e nos artigos 131 a 146 da Lei de Execução Penal, não se confundido, portanto, com os consectários legais decorrentes de falta grave praticada durante o cumprimento da pena' (AgRg no HC 344.486/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2018). 2. Agravo desprovido." (AgRg no HC 572.228/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME COMETIDO DURANTE O LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECONHECIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. APLICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. REGRAMENTO PRÓPRIO. ARTS. 83 A 90 DO CP E ARTS. 131 A 146 DA LEP. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a prática de fato definido como crime durante o livramento condicional tem regras próprias, previstas nos artigos 83 a 90 do Código Penal, e nos artigos 131 a 146 da Lei de Execução Penal, não se confundido, portanto, com os consectários legais decorrentes de falta grave praticada durante o cumprimento da pena. 2. No caso dos autos, apesar de o apenado ter cometido crime doloso durante o período em que estava sob livramento condicional, não podem ser aplicados os consectários legais inerentes à falta disciplinar de natureza grave ao reeducando, como a regressão do regime de cumprimento de pena para o semiaberto, a perda de 1/3 (um terço) dos dias eventualmente remidos e alteração da data-base para futuros benefícios. 3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 344.486/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018)

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CRIME COMETIDO DURANTE O LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDULTO CONCEDIDO. FALTA GRAVE NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante o agravado tenha descumprido as condições do livramento condicional, tal fato não constitui falta grave. O cometimento de crime no curso do período de prova do livramento condicional não produz os efeitos inerentes à falta grave, pois a legislação penal prevê efeitos próprios e diversos. Precedentes. 2. A prática de fato definido como crime durante o livramento condicional tem consequências próprias previstas no Código Penal e na Lei de Execuções Penais, as quais não se confundem com os consectários legais da falta grave praticada por aquele que está inserto no sistema progressivo de cumprimento de pena (REsp. 1.101.461/RS, Sexta Turma, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 19/2/2013). 3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp 1537149/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016)

Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para afastar as sanções impostas ao paciente pelo Juízo da Execução, mantendo-se, todavia, a suspensão do livramento condicional.

Publique-se. Intimem-se. Oficiem-se o Juízo da Execução e o Tribunal Estadual.

Brasília, 19 de novembro de 2020.

Ministro Ribeiro Dantas

Relator”

Portanto, em razão das informações acima referenciadas, considero prejudicado o presente
writ
em razão da perda do objeto. Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se e arquive-se dando baixa no Sistema de Acompanhamento Processual.

Publique-se.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 18/12/2020